Tribunal: STM
Processo: 7000206-96.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INGRESSO CLANDESTINO. ALEGAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO. INCERTEZA. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. ORDEM DENEGAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
As impropriedades quanto à qualificação do acusado não representam impedimento para o andamento da ação penal. As informações acerca da sua identificação foram prestadas pelo próprio Paciente por ocasião da prisão em flagrante, o qual, quando posto em liberdade provisória, foi advertido da necessidade de comparecer a todos os atos do processo, sob pena de revogação do benefício. Assim, não há como acolher o pleito defensivo para suspensão da ação penal, a fim de que se identifique corretamente o acusado se tal medida já fora providenciada pelo Juízo a quo, inclusive com o auxílio do Centro de Apoio à Investigação do Ministério Público Militar – CPADSI.
Ordem denegada. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
14/08/2023, 16:37
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687970531114731796683061091&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
27/06/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000206-96.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: MARCELO SOUZA DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - MANAUS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 8 A 11 DE MAIO DE 2023, APÓS O RETORNO
DE VISTA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O TRIBUNAL
PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO PEDIDO E, POR
MAIORIA, DECIDIU DENEGAR A ORDEM, POR FALTA DE AMPARO LEGAL.
PROFERIU VOTO DE VISTA O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
QUE CONCEDIA A ORDEM DE "HABEAS CORPUS" PARA, DE OFÍCIO,
RECONHECER A INÉPCIA DA DENÚNCIA E, ASSIM, DETERMINAR O
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000064-91.2021.7.12.0012, EM
TRÂMITE NA AUDITORIA DA 12ª CJM, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE
OFERTA DE NOVA DENÚNCIA, DESDE QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS
CONSTANTES DO ART. 77 DO CPPM, NO QUE FOI ACOMPANHADO DO
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO. O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO
SILVA DEFERIA O PRESENTE "WRIT" PARA ANULAR A DECISÃO
IMPETRADA, BEM COMO OS ATOS SUBSEQUENTES E ASSEGURAR QUE
HOUVESSE A VIABILIDADE DA DEFESA TÉCNICA E MANIFESTAÇÃO
JUDICIAL ADEQUADA QUANDO DA EFETIVA IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA
QUE FOI PRESA - APF 7000018-05.2021.7.12.0012, NA FORMA GARANTIDA
PELO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA E LOURIVAL CARVALHO SILVA FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO.
AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E CARLOS VUYK DE AQUINO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE,
NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

14/08/2023, 16:37
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687970531114731796683061091&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

14/08/2023, 16:36
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684160411117832589648924490&evento=72168...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/05/2023
A 11/05/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000206-96.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: MARCELO SOUZA DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - MANAUS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, QUE CONHECIA DO PEDIDO, MAS
DENEGAVA A ORDEM, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. O MINISTRO LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES ACOMPANHAVA O VOTO DO MINISTRO
RELATOR. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM
RETORNO DE VISTA. O MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENÇA DA SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Pedido de Vista - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Pedindo vênias ao Ilustre Relator, peço vista destes autos.

14/08/2023, 16:38
:: 40001353523 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b63e08f778b8b6ea...
1/9
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000206-96.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE: MARCELO SOUZA DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - MANAUS
EMENTA
HABEAS CORPUS. INGRESSO CLANDESTINO. ALEGAÇÃO.
IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO. INCERTEZA. CITAÇÃO POR
EDITAL.
REVELIA.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. ORDEM DENEGAÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA.
As impropriedades quanto à qualificação do acusado não representam
impedimento para o andamento da ação penal. As informações acerca
da sua identificação foram prestadas pelo próprio Paciente por ocasião
da prisão em flagrante, o qual, quando posto em liberdade provisória,
foi advertido da necessidade de comparecer a todos os atos do
processo, sob pena de revogação do benefício. Assim, não há como
acolher o pleito defensivo para suspensão da ação penal, a fim de que
se identifique corretamente o acusado se tal medida já fora
providenciada pelo Juízo a quo, inclusive com o auxílio do Centro de
Apoio à Investigação do Ministério Público Militar – CPADSI.
Ordem denegada. Decisão majoritária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial por videoconferência,
sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do pedido e, por
maioria, em denegar a ordem por falta de amparo legal.
Brasília, 27 de junho de 2023.
RELATÓRIO
7000206-96.2023.7.00.0000
40001353523 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/08/2023, 16:38
:: 40001353523 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b63e08f778b8b6ea...
2/9
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da
União em favor de MARCELO SOUZA DA SILVA, o qual responde à Ação Penal
Militar nº 7000064-91.2021.7.12.0012, no Juízo da 12ª Circunscrição Judiciária
Militar, como incurso no crime de ingresso clandestino, capitulado no art. 302 do
CPM.
O ora Paciente e o civil Carlos Alberto Marinho de Souza teriam
adentrado na ALA 8, Cidade de Manaus/AM, no dia 13 de março de 2021, ocasião
em que foram presos em flagrante delito e posteriormente liberados. Por essa razão,
foram denunciados como incursos no art. 302 do CPM.
Recebida a inicial acusatória, o réu Carlos Alberto Marinho de Souza
foi regularmente identificado e citado, conforme se verifica no evento 12 da APM nº
7000064-91.2021.7.12.0012. Todavia, em relação ao Paciente MARCELO SOUZA
DA SILVA, o Oficial de Justiça, após inúmeras tentativas, não logrou êxito em
localizá-lo, não restando alternativa ao juízo senão o de citá-lo por edital, nos termos
do art. 285, § 3º, do CPPM, o qual, por não comparecer aos atos judiciais, foi
declarado revel na mencionada ação penal.
Contudo, conforme consta da impetração, há dúvidas quanto à real
identidade do Paciente, pois, no momento da prisão em flagrante, não portava
documento de identificação. Os dados foram fornecidos oralmente pelo
flagranteado, conforme consta do APF nº 7000018-05.2021.7.12.0012, evento 1, fl.
5, in verbis: “MARCELO SOUZA DA SILVA, nascido em 13 de novembro de 1976,
solteiro, filho de LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA e NIDIA FARIAS, brasileiro,
natural de Manaus, residente Rua Magalhães Barata, 83, Bairro Crespo São
Lazaro, CPF e Identidade desconhecido”. Não houve identificação criminal do
Paciente, sendo-lhe concedida liberdade provisória para responder à ação penal.
Ao proceder à citação, verificou-se a dificuldade de localizar o
Paciente, tendo em vista a divergência nos nomes dos genitores declarados por
ocasião do flagrante, além da existência de homônimos. Por essa razão, o Parquet,
com Ofício no Juízo da 12ª CJM, solicitou auxílio ao Centro de Apoio à
Investigação do Ministério Público Militar (CPADSI), o qual informou, in verbis:
“Consta do Pedido de Apoio à Investigação solicitação para pesquisar os dados
atualizados do réu MARCELO SOUZA DA SILVA, nascido em 13/11/1976, filho de
LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA e NIDIA FARIAS.
Ressalta-se que, em pesquisa realizada nas bases de dados disponíveis neste
Centro:
- Não consta registro do nome NÍDIA FARIAS.
7000206-96.2023.7.00.0000
40001353523 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/08/2023, 16:38
:: 40001353523 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b63e08f778b8b6ea...
3/9
- Consta registro de MARCELO SOUZA DA SILVA (CPF 040.188.977-74) com data
de nascimento em 13/11/1976. No entanto, o nome da mãe é MARIA HELENA DA
SILVA, diferentemente do informado no Pedido, qual seja: NIDIA FARIAS.
- Consta registro de MARCELO DE SOUZA DA SILVA (CPF 600.974.772-49)
com data de nascimento em 19/11/1976, cujos pais são: LUIZ FERNANDO DA
SILVA e LIDIA FARIAS DE SOUZA. (grifamos)
Prossegue o Relatório, informando a existência de dois endereços vinculados a
MARCELO DE SOUZA DA SILVA (CPF 600.974.772-49), filho de Luiz
Fernando da Silva e Lidia Farias de Souza, a saber:
ENDEREÇO RESIDENCIAL: 01 R RUA RAMOS FERREIRA, 1786 FORTALEZA
MULTIMARCAS, CENTRO, CEP 69010-120, MANAUS/AM
ENDEREÇO RESIDENCIAL 02: AVENIDA SANTA CRUZ MACHADO BECO
CABRAL, 26, JAPIIM, EDUCANDOS, CEP 69000-000, MANAUS/AM.”
(APM nº 7000064-91.2021.7.12.0012, evento 29, DOCS 1 e 2)
Com essas informações, considerou-se a identificação de MARCELO
DE SOUZA DA SILVA (CPF nº 600.974.772-49), em face da proximidade dos
dados de filiação e da data de nascimento com o declarado por ocasião da prisão em
flagrante. Contudo, ainda assim, após inúmeras tentativas de buscas em órgãos
públicos e em operadoras de telefonia móvel, não foi possível localizar o Paciente
(APM nº 7000064-91.2021.7.12.0012, eventos 35 a 42 e eventos 50, 52, 58, 61, 62 e
63).
Diante do apontado óbice, procedeu-se à separação das ações penais,
nos termos do art. 106, alínea “c”, do CPPM, sendo o coautor Carlos Alberto
Marinho de Souza favorecido com o benefício da suspensão condicional do processo
pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro
de 1995 (Lei dos Juizados Especiais Criminais).
Ao apreciar o Recurso de Ofício nº. 7000433-23.2022.7.00.0000, em
razão da mencionada separação do processo, a Defesa de Carlos Alberto Marinho de
Souza mencionou a possibilidade de falecimento do corréu MARCELO SOUZA
DA SILVA, o que motivou o Juízo originário a realizar diligência nos Registros de
Pessoas Naturais localizados no âmbito da 12ª CJM, a fim de confirmar tal
informação, não sendo encontrado, todavia, registro positivo para o óbito do ora
Paciente. Consta da ementa do recurso de ofício, in verbis:
“EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS. NOTÍCIA
SUPERVENIENTE. MORTE CORRÉU. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
7000206-96.2023.7.00.0000
40001353523 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/08/2023, 16:38
:: 40001353523 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b63e08f778b8b6ea...
4/9
1. Recurso interposto de ofício pelo Juízo a quo contra a própria Decisão que
determinou a separação do processo, diante da notícia de falecimento de um dos
réus, com fulcro no art. 106, alínea “c”, do CPPM, com a determinação de
diligências para comprovação do óbito.
2. Na mesma Decisão, foi concedido ao réu presente em audiência o benefício da
suspensão condicional do processo, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art.
89 da Lei nº 9.099/1995, com o transcurso in albis do prazo recursal para o MPM e
para a DPU.
3. A separação do processo está fundamentada em motivo relevante que encontra
amparo no art. 106, alínea "c", do CPPM, conforme entendeu o magistrado “a
quo”.
4. Assim, apesar de a Decisão de mérito do Juízo de piso ser passível de
questionamento quanto a sua coerência legal, bem como contrariar a
jurisprudência consolidada desta Corte Castrense, deve-se reconhecer o trânsito em
julgado, nada havendo o que fazer quanto à aplicação de institutos da Lei dos
Juizados Especiais Criminais. Acrescenta-se que a reversão da medida
despenalizadora traria inegável prejuízo ao acusado em recurso de ofício,
conferido pela lei processual penal castrense ao crivo exclusivo da autoridade
judiciária.
4. Recurso de ofício desprovido. Decisão unânime.”
Em seus argumentos, afirma a Impetrante que a justificativa fundada
nas tentativas de localização do acusado pelo juízo mostra-se irrazoável, uma vez
que nenhuma prosperou. Aduz que, na espécie, mostram-se desequilibradas as
disposições elencadas no despacho, além de se contraporem aos preceitos
constitucionais da ampla defesa, consagrados como garantia aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, com os meios e os
recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, da Constituição Federal).
Sustenta que qualquer violação ao princípio constitucional do devido
processo legal, o qual engloba os princípios da ampla defesa, do contraditório e do
juiz natural, ensejará nulidade absoluta por se tratar de matéria de ordem pública.
Ao final, pede, liminarmente, a suspensão da Ação Penal Militar nº
7000064-91.2021.7.12.0012 até o julgamento do presente Habeas Corpus. No
mérito, a confirmação da medida, para determinar o sobrestamento do processo na
instância a quo até que seja procedida a efetiva identificação do Paciente, de forma a
viabilizar a defesa técnica, como garantia do devido processo legal e de seus
corolários, no caso, a ampla defesa e o contraditório.
Por Decisão de 15 de março de 2023, indeferi o pleito liminar de
suspensão da APM nº 700064-91.2021.7.12.0012 até o julgamento do presente writ
por falta de amparo legal, além de estar a matéria nitidamente imbricada com o
7000206-96.2023.7.00.0000
40001353523 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/08/2023, 16:38
:: 40001353523 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b63e08f778b8b6ea...
5/9
mérito (evento 9).
Por meio do Ofício nº 40001402856, de 24 de março de 2023, a
autoridade judiciária prestou as informações pertinentes, as quais indicam, em
essência, a ordem cronológica dos atos praticados no curso da APM nº 7000064-
91.2021.7.12.0012. Dessas informações, destaca-se a realização de várias
diligências na tentativa de localizar o Paciente, chegando-se à conclusão de que se
encontra em local incerto e não sabido. A fase instrutória foi concluída, tendo as
partes, inclusive, apresentado suas alegações escritas (evento 13).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por
meio de sua Subprocuradora-Geral Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, opinou
pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem.
É o Relatório.
VOTO
Apesar de ser um instrumento voltado a assegurar a garantia de
liberdade de locomoção do cidadão contra arbitrariedades estatais, a doutrina e a
jurisprudência pátrias comungam no entendimento da possibilidade de sua utilização
para o arquivamento de inquérito ou trancamento de ação penal, desde que evidentes
a falta de justa causa para persecutio criminis, a atipicidade da conduta ou a extinção
da punibilidade. Diante dos elementos trazidos à baila pela impetração, é razoável
que se conheça do presente writ, contudo, em relação ao mérito, este não merece
prosperar.
A impetrante se apega à necessidade de se observar as garantias do
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Em seus fundamentos,
aduz que a falta de identificação precisa do acusado MARCELO SOUZA DA
SILVA macula o processo de vício insanável, o que impõe o seu sobrestamento até a
supressão dessa falha.
Não procede o argumento defensivo. É bem verdade que a autoridade
administrativa, no momento da confecção do auto de prisão em flagrante, deixou de
identificar criminalmente o Paciente, o qual não portava documentos pessoais na
ocasião. Mesmo assim, foi-lhe assegurado o direito de responder ao inquérito/ação
penal em liberdade. Ao proceder à citação, verificou-se a dificuldade de localizá-lo
em face da constatação de homônimos. Com base nas declarações do flagranteado a
respeito da sua qualificação, o Centro de Apoio à Investigação do Ministério Público
Militar (CPADSI) considerou como dados aproximados do acusado a pessoa de
MARCELO DE SOUZA DA SILVA, em razão da filiação e da data de nascimento.
7000206-96.2023.7.00.0000
40001353523 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/08/2023, 16:38
:: 40001353523 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b63e08f778b8b6ea...
6/9
Foram feitas inúmeras tentativas para localizá-lo por meio de oficial de
justiça, restando todas infrutíferas.
Diante do impasse, procedeu-se à citação por edital com base na
qualificação fornecida oralmente pelo próprio flagranteado, qualificado como
MARCELO SOUZA DA SILVA, nascido em 13 de novembro de 1976, filho de
Luiz Fernando de Souza Silva e Nidia Farias (APM nº 7000064-91.2021.7.12.0012,
evento 101, doc2). Decorrido o prazo editalício, o processo corre à revelia do
acusado, observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, com assistência
da combativa Defensoria Pública da União.
É importante ressaltar que a ação penal se encontrava em adiantada
fase, com julgamento inicialmente designado para o dia 16 de maio de 2023.
Contudo, no dia 15 de maio de 2023, foi retirado de pauta pelo ínclito Magistrado
(APM nº 7000064-91.2021.7.12.0012, eventos 237 e 247).
Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ameaça ao direito de
locomoção do acusado o qual, aliás, sequer foi encontrado.
Eventual cerceamento de sua liberdade, caso ocorra, será em
decorrência de regular condenação penal.
Os indícios mínimos de autoria e de materialidade se mostram latentes
nos autos, a conduta se adequa, em tese, às elementares objetivas do art. 302 do
CPM, não havendo motivação plausível para sobrestar a ação penal às vésperas do
julgamento, como pretende a Impetrante mesmo depois das empenhadas ações no
sentido de localizar o Paciente.
Se não se evidenciam de plano as circunstâncias autorizadoras para
suspensão do curso do processo, é razoável que se aguarde a conclusão da ação
penal na instância de origem, cujo julgamento, conforme anunciado, está em vias de
acontecer. Nesse sentido, vale mencionar julgado semelhante apreciado pela
Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, in verbis:
“PJe - PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SOBRESTAMENTO DA
AÇÃO
PENAL.
MEDIDA
EXCEPCIONAL.
INOCORRÊNCIA
DAS
HIPÓTESES AUTORIZADORAS DA CONCESSÃO. REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. ARTIGO 402 DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. ORDEM DENEGADA. 1. A suspensão
da ação penal é medida excepcional que só se justifica quando há manifesta
atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade do acusado
ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas,
evidenciando constrangimento ilegal. 2. O pretendido sobrestamento do feito, pela
via do habeas corpus somente é autorizado na evidência de uma situação de
excepcionalidade, vista como "a manifesta atipicidade da conduta, a presença de
7000206-96.2023.7.00.0000
40001353523 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/08/2023, 16:38
:: 40001353523 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b63e08f778b8b6ea...
7/9
causa de extinção da punibilidade do paciente ou a ausência de indícios mínimos
de autoria e materialidade delitivas" (STF, HC 110.698). 3. In casu, a autoridade
aqui apontada como coatora Juízo Federal da 10ª. Vara da SJ/DF, usando da
faculdade legalmente a ele atribuída, de modo fundamentado, indeferiu o quanto
requerido pela defesa técnica do ora paciente, também eu, em sede precária de
análise liminar, comungo do entendimento de serem irrelevantes as informações
pretendidas, se não, até mesmo, impertinentes e/ou protelatórias. 4. Nos exatos
termos do art. 402 do Código de Processo Penal, as diligências que podem ser
requeridas são aquelas necessárias e imprescindíveis ao deslinde da situação sob
exame, não sendo o caso em epígrafe. A diligência requerida à autoridade judicial
poderia ser tentada diretamente pelo paciente e sua defesa técnica, pelo que, se não
visa procrastinar ou tumultuar o feito, o pedido tal como formulado, faz presumir
que quer se valer do aparato estatal como recurso particular, quando a defesa
dispõe de meios e recursos próprios. 5. "Sendo o julgador o destinatário final da
prova e tendo ele já formado seu convencimento com base nos elementos fáticos-
probatórios produzidos na instrução criminal, mostra-se plenamente possível a esse
dispensar providências requeridas pela Defesa, que em nada poderiam infirmar os
fatos trazidos pela acusação. Não se vislumbra violação ao postulado
constitucional do devido processo legal quando o magistrado indefere a produção
de provas requeridas pela Defesa e outros elementos dos autos justificam serem elas
dispensáveis e protelatórias. Inexistência, na espécie, de flagrante ilegalidade,
nulidade absoluta ou teratologia a ser sanada pela via do habeas corpus,
caracterizando-se o uso inadequado do instrumento constitucional" (STJ. HC
186.140/PE, Quinta Turma, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJe de 24/05/2012). 6. "A
apreciação de requerimento de diligências está inserta no poder discricionário do
juízo natural da causa, o juiz de primeiro grau, que tem ampla visão sobre o
desenrolar do processo criminal. É inconteste que o juízo da instrução, ao qual
cabe o poder de dar andamento regular ao feito, pode indeferir provas que não se
apresentem cabíveis, por serem impertinentes ou desnecessárias" (TRF2, HC
0002772-16.2015.4.02.0000, Vice-Presidência, Rel. Des. Federal Abel Gomes, e-
DJF2 de 28/09/2015). 7. O bem fundamentado parecer ministerial consignou que,
"na fase final em que se encontra o processo, o requerimento se mostra mais
protelatório que eficaz, mormente porque não há segurança quanto ao envio das
informações pelo Ministério Público da Suíça, caso deferido o pedido, bem como
não parece crível que as pessoas supostamente identificadas e localizadas poderão
fornecer dados concretos e úteis acerca das movimentações ocorridas na conta do
ora paciente". 8. Ordem de habeas corpus denegada.
(TRF-1 - HC: 10057532320184010000, Relator: Desembargador
Federal NEY DE BARROS BELLO FILHO, Data de Julgamento:
30/04/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 08/06/2019).
(Sem grifos no original).
Por fim, vale citar o laborioso Parecer do Custos Legis (evento 18), o
qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“Data maxima venia, o pedido da Defesa para a suspensão do processo baseado na
incerteza quanto à identidade do acusado não merece acolhida.
7000206-96.2023.7.00.0000
40001353523 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/08/2023, 16:38
:: 40001353523 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b63e08f778b8b6ea...
8/9
Verifica-se dos autos que foram tomadas todas as providências ao alcance do d.
Juízo a quo visando a localização do acusado para a devida e correta citação.
Todavia, apesar de ter sido avertido sobre a obrigatoriedade de comparecimento a
todos os atos do processo, sob pena de revogação da liberdade provisória, o mesmo
evadiu-se e não foi localizado em nenhum dos endereços ou meios de contato que
forneceu.
De fato, deveria ter sido realizada a identificação datiloscópica, uma vez que a
impressão digital é um meio mais seguro de identificação porque as digitais do
indivíduo são únicas e não se alteram durante toda a vida.
Contudo, as fotos tiradas por ocasião do flagrante também servem como meio de
identificação.
Além disso, as informações sobre a sua qualificação foram prestadas pelo próprio
cidadão preso em flagrante, que se declarou filho de Luiz Fernando de Souza Silva
e Nídia Farias, nascido em 13 de novembro de 1976, na cidade de Manaus/AM.
Esses dados foram checados pelo CPADSI (Centro de Apoio à Investigação do
Ministério Público Militar) e as únicas discrepâncias encontradas foram a primeira
letra do nome materno e o dia do nascimento, perfeitamente compatíveis com erro
material ou confusão na transcrição do nome Nídia para Lídia.
Na hipótese de o acusado ter fornecido dados falsos, tal circunstância não pode ser
utilizada para fugir ao alcance da lei.
Bem assim, das diligências realizadas, obtiveram-se os dados que indicaram ser o
acusado a mesma pessoa presa em flagrante no dia dos fatos, com a eliminação de
homônimos e com o cruzamento de dados, como os nomes do pai e da mãe, com
diferenças incapazes de afastar a segurança quanto à sua identificação.
Outrossim, verifica-se dos autos que a Decisão judicial in casu visou a manutenção
da marcha processual, com a realização de inúmeras diligências para a citação do
réu. Ao se esgotarem os meios ao seu alcance visando a citação do acusado, o d.
Juízo a quo deu prosseguimento ao feito com a devida intimação das partes para os
fins do art. 428 do CPPM, qual seja, a apresentação de Alegações Escritas, o que
se encontra em consonância com o art. 35 do mesmo codex e, portanto, ancorada
nos requisitos legais e constitucionais reguladores da matéria.”
As impropriedades quanto à qualificação do acusado não representam
impedimento para o andamento da ação penal. As informações acerca da sua
identificação foram prestadas pelo próprio Paciente por ocasião da prisão em
flagrante, o qual, quando posto em liberdade provisória, foi advertido da
necessidade de comparecer a todos os atos do processo sob pena de revogação do
benefício, conforme anuncia o evento 7 do APF nº 7000018-05.20217.12.0012. Por
essa razão, não há como acolher o pleito defensivo para suspensão da ação penal, a
7000206-96.2023.7.00.0000
40001353523 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/08/2023, 16:38
:: 40001353523 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b63e08f778b8b6ea...
9/9
fim de que se identifique corretamente o acusado, se tal medida já fora
providenciada pelo Juízo a quo, inclusive com o auxílio do Centro de Apoio à
Investigação do Ministério Público Militar.
Diante do exposto, conheço do pedido, mas denego a ordem por falta
de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353523v7 e
do código CRC 033c2ff8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 14/8/2023, às 16:11:25
7000206-96.2023.7.00.0000
40001353523 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/08/2023, 16:37
:: 40001352813 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b63e08f778b8b6ea...
1/8
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000206-96.2023.7.00.0000/AM
PACIENTE: MARCELO SOUZA DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - MANAUS
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE

Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, ao conceder a
ordem de Habeas Corpus para, de ofício, reconhecer a inépcia da Denúncia e, assim,
determinar o trancamento da Ação Penal Militar nº 7000064-91.2021.7.12.0012, em
trâmite na Auditoria da 12ª CJM, ressalvada a possibilidade de oferta de nova
Denúncia, desde que cumpridos os requisitos constantes do art. 77 do CPPM, pelos
motivos que passo a expor.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da
União em favor de civil supostamente denominado MARCELO SOUZA DA SILVA,
alegando estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, Dr. ATALIBA DIAS RAMOS, que
indeferiu pedido defensivo de sobrestamento da Ação Penal Militar nº 7000064-
91.2021.7.12.0012 até a localização de seu assistido.
Em uma breve recordação dos fatos, observa-se que, em 13 de março
de 2021, por volta das 11h da manhã, o Paciente e o civil CARLOS ALBERTO
MARINHO DE SOUZA, supostamente, invadiram as dependências da Ala 8, na
cidade de Manaus/AM, ocasião em que foram presos em flagrante, sendo lavrado o
correspondente
Auto
de
Prisão
em
Flagrante
(processo
7000018-
05.2021.7.12.0012/AM, evento 1, AUTO1).
O Paciente não portava documento de identificação, sendo identificado
apenas por meio de foto – tirada na própria OM – e das informações que prestou
oralmente. Os dados então colhidos foram os seguintes (processo 7000018-
05.2021.7.12.0012/AM, evento 1, AUTO1, fl. 5, e evento 1, DOC_PESS2):
“MARCELO SOUZA DA SILVA, nascido em 13 de novembro de 1976, solteiro, filho
de LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA e NÍDIA FARIAS, brasileiro, natural de
Manaus, residente Rua Magalhães Barata, 83, Bairro Crespo São Lazaro, CPF e
Identidade desconhecido”.
7000206-96.2023.7.00.0000
40001352813 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/08/2023, 16:37
:: 40001352813 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b63e08f778b8b6ea...
2/8
No mesmo dia, às 23h, o Auto de Prisão em Flagrante foi submetido ao
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, que deixou de designar
audiência de custódia em razão das medidas sanitárias decorrentes da pandemia,
bem como em razão da juntada de exame de higidez física, acompanhado de registro
visual fotográfico.
Na oportunidade, o Magistrado considerou que “os presos possuem
domicílio fixo, ainda que as informações de Marcelo não tenham sido confirmadas
pela Polícia Judiciária, e não há registro de que sejam reincidentes ou que tenham
maus antecedentes”. Ao final, sem dar vista do feito ao MPM, homologou a prisão
em flagrante dos agentes e concedeu-lhes a liberdade provisória, condicionada ao
comparecimento a todos os atos do processo/inquérito para os quais fossem
intimados, sob pena de revogação da medida (processo
7000018-
05.2021.7.12.0012/AM, evento 7, DEC1).
Os Alvarás de Soltura foram cumpridos ainda mesmo dia (13 de março
de 2021), ocasião em que os agentes informaram endereços onde poderiam ser
localizados, bem como telefones (processo 7000018-05.2021.7.12.0012/AM, evento
13, ALVSOLTURA1, evento 13, ALVSOLTURA2).
Ato contínuo, os dois agentes foram denunciados como incursos no
art. 302 do CPM (ingresso clandestino) (processo 7000064-91.2021.7.12.0012/AM,
evento 1, DENUNCIA1). Recebida a Denúncia, o civil CARLOS ALBERTO
MARINHO
DE
SOUZA
foi
regularmente
citado
(processo
7000064-
91.2021.7.12.0012/AM, evento 1, DENUNCIA1 e evento 12, CERT2).
Porém, não se logrou localizar o ora Paciente, o que foi assim
certificado nos autos (processo 7000064-91.2021.7.12.0012/AM, evento 14,
CERT1):
"Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Mandado de Citação constante do
evento 8, tentei sem sucesso estabelecer contato a partir dos telefones informados:
o número 92 99274-5400, atribuído à irmã do acusado, está sempre inativo e ao
falar com o número 99530-3898, supostamente de uso de uma sobrinha, fui
informado pela Sra Beatriz Carvalho que o acusado lhe é desconhecido. Em
consulta ao Infoseg não consegui identificar o CPF do acusado e demais dados, vez
que as informações constantes dos autos (Marcelo Souza da Silva, filho de Nídia
Farias, nascido em 13/11/1976) não encontram correspondência na base de dados
da Receita Federal. Existem muitos homônimos cadastrados, porém nenhum com
essa filiação ou essa data de nascimento. Sendo incerto o CPF do acusado, não foi
possível consultar a base de dados Credilink. Não obstante, dirigi-me nesta data ao
endereço constante do Mandado e fui informado pelos moradores que o acusado
lhes é desconhecido. Assim, por não ter encontrado o Sr MARCELO SOUZA DA
SILVA, deixei de citá-lo."
7000206-96.2023.7.00.0000
40001352813 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/08/2023, 16:37
:: 40001352813 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b63e08f778b8b6ea...
3/8
Foi, então, solicitado auxílio ao Centro de Apoio à Investigação do
MPM (CAPDSI), que informou o seguinte a respeito dos dados requeridos (processo
7000064-91.2021.7.12.0012/AM, evento 27, ANEXO2):
“Consta do Pedido de Apoio à Investigação solicitação para pesquisar os dados
atualizados do réu MARCELO SOUZA DA SILVA, nascido em 13/11/1976, filho de
LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA e NIDIA FARIAS.
Ressalta-se que, em pesquisa realizada nas base de dados disponíveis neste Centro:
- Não consta registro do nome NÍDIA FARIAS.
- Consta registro de MARCELO SOUZA DA SILVA (CPF 040.188.977-74) com data
de nascimento em 13/11/1976. No entanto, o nome da mãe é MARIA HELENA DA
SILVA, diferentemente do informado no Pedido, qual seja: NIDIA FARIAS.
- Consta registro de MARCELO DE SOUZA DA SILVA (CPF 600.974.772-49) com
data de nascimento em 19/11/1976, cujos pais são: LUIZ FERNANDO DA SILVA e
LIDIA FARIAS DE SOUZA.”
O referido Relatório ainda pontuou a existência de dois endereços
vinculados a MARCELO DE SOUZA DA SILVA (CPF nº 600.974.772-49).
A partir dessas informações e diante da proximidade dos dados de
filiação e da data de nascimento, passou-se a considerar que a identificação do então
Acusado seria MARCELO DE SOUZA DA SILVA, inscrito sob o CPF nº
600.974.772-49. Ainda assim, não se logrou localizá-lo (processo 7000064-
91.2021.7.12.0012/AM, evento 33, CERT1, evento 43, CERT1, evento 54, CERT1,
evento 84, DOC1, evento 84, DOC1, evento 90, DESP1).
Em razão disso, procedeu-se à sua citação por edital (evento 90,
DESP1, evento 101, CERT1).
A instrução processual transcorreu normalmente, com a inquirição da
única testemunha arrolada pelo MPM, ocasião em que a Acusação propôs a
suspensão condicional do processo em relação ao Réu CARLOS ALBERTO
MARINHO DE SOUZA, o que foi aceito. Em sequência, o Juízo a quo decidiu
separar o processo, com fulcro no art. 106, alínea “c’, do CPPM, de modo que foi
excluído o nome do Acusado CARLOS ALBERTO MARINHO DE SOUZA da
Ação Penal Militar nº 7000064-91.2021.7.12.0012 e determinado o prosseguimento
do feito em questão apenas em relação ao ora Paciente (processo 7000064-
91.2021.7.12.0012/AM, evento 110, ATA1, evento 183, DESP1).
Na mesma assentada, a Defesa informou ter notícia do falecimento do
Paciente (processo 7000064-91.2021.7.12.0012/AM, evento 110, ATA1). Foram,
então, expedidos ofícios aos diversos cartórios de Registro de Pessoas Naturais na
7000206-96.2023.7.00.0000
40001352813 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/08/2023, 16:37
:: 40001352813 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b63e08f778b8b6ea...
4/8
cidade de Manaus/AM, que informaram a ausência de registro de óbito de
MARCELO SOUZA DA SILVA (processo 7000064-91.2021.7.12.0012/AM, evento
136, OFIC2, evento 137, OFIC2, evento 141, INF2, evento 159, INF2, evento 160,
INF2, evento 161, INF2, evento 163, INF2, evento 164, INF2, evento 169, INF3,
evento 170, INF2)
Intimada para os fins do art. 417, § 2º, do CPPM, a Defesa requereu a
intimação pessoal do Paciente, o que foi indeferido pelo Juízo a quo em razão das
frustradas diligências já empreendidas para a sua localização (processo 7000064-
91.2021.7.12.0012/AM, evento 201, PET1, evento 204, DESP1).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa requereu o sobrestamento do
processo até a localização de seu assistido (processo
7000064-
91.2021.7.12.0012/AM, evento 211, DESP1, evento 214, PET1, evento 217, PET1),
o que foi indeferido pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª
CJM, Dr. ATALIBA DIAS RAMOS, sob os seguintes argumentos (processo
7000064-91.2021.7.12.0012/AM, evento 222, DESP1):
"Embora diligentemente a Defesa reitere o pedido de sobrestamento do feito, o
presente requerimento não encontra guarida na legislação adjetiva castrense, uma
vez que a citação por edital e a não localização do acusado não se encontram no
rol de circunstâncias que permitam a suspensão da ação penal militar.
Associada a tais circunstância, o parágrafo único do art. 35 do CPPM é categórico
ao registrar que o 'processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste
Código', o que se coaduna com os princípios da celeridade e razoável duração do
processo.
Por fim, há de ressaltar que todas as tentativas de localização do acusado foram
efetivadas por este Juízo, não podendo a Jurisdição Penal Militar ficar refém do
comparecimento do acusado para ser prestada, o que acarretaria inegável prejuízo
da índole do processo penal militar (art. 3º, 'a', CPPM)."
Irresignada, alegando ofensa à Ampla Defesa e ao Contraditório, a
DPU requer, por meio da presente impetração, o sobrestamento da Ação Penal
Militar nº 7000064-91.2021.7.12.0012 na Instância a quo até que se proceda à
efetiva identificação do Paciente, de forma a viabilizar a defesa técnica (processo
7000206-96.2023.7.00.0000/STM, evento 1, INIC1).
Conforme Ata da Sessão de Julgamento Virtual de 8 a 11 de maio de
2023 (processo 7000206-96.2023.7.00.0000/STM, evento 35, EXTRATOATA1),
realizada sob a Presidência do Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, o Relator – Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA – conhecia do pedido, mas denegava a ordem, por falta de
amparo legal. O Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
acompanhava o voto do Relator.
7000206-96.2023.7.00.0000
40001352813 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/08/2023, 16:37
:: 40001352813 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b63e08f778b8b6ea...
5/8
Em sequência, pedi vista dos autos a fim de melhor examinar a
matéria, chegando às conclusões que a seguir exponho.
Cumpre repisar que, ao ser preso em flagrante, o ora Paciente foi
identificado apenas por meio das informações que prestou oralmente, tendo em vista
não portar documentos. Enquanto ele estava sob a custódia da Administração
Militar, não houve qualquer diligência no sentido de se ter acesso a seus documentos
de identificação. Tampouco foi providenciada sua identificação criminal junto à
Polícia Civil, nos termos do que permite a Lei nº 12.037/2009. A foto que foi tirada
do Paciente no momento da prisão em flagrante não foi sequer comparada com o
banco de dados policial, não possuindo, assim, qualquer utilidade.
Dessa forma, nada impede que o Paciente tenha forjado os dados
informados, a fim de passar-se por terceira pessoa, hipótese que, em realidade,
mostra-se bastante factível.
É importante, ainda, destacar que as diligências empreendidas para
localizar o Paciente constataram a inexistência de alguém que seja portador dos
dados de identificação tais quais os por ele informados. Ou seja, não existe um
cidadão chamado MARCELO SOUZA DA SILVA que tenha nascido em 13 de
novembro de 1976, em Manaus/AM, e que seja filho de LUIZ FERNANDO DE
SOUZA SILVA e de NÍDIA FARIAS. Os autos demonstram que as averiguações
foram exaustivas nesse sentido.
Não se ignora ter sido verificada a existência de uma pessoa chamada
MARCELO DE SOUZA DA SILVA, nascida em 19 de novembro de 1976, cujos
pais são LUIZ FERNANDO DA SILVA e LIDIA FARIAS DE SOUZA, portador do
CPF nº 600.974.772-49. Porém, observa-se que, apesar de semelhantes, nenhum dos
dados dessa pessoa é exatamente fiel ao que foi informado pelo Paciente quando de
sua prisão em flagrante. Assim, não se pode simplesmente presumir que essa seja a
real qualificação do agente que praticou o suposto delito.
Entender o contrário significa, de forma temerária, assumir o risco real
de se processar e condenar um inocente. Afinal, é muito provável que MARCELO
DE SOUZA DA SILVA (CPF nº 600.974.772-49) – que não nasceu em 13 de
novembro de 1976, nem é filho de LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA e de
NÍDIA FARIAS – seja um cidadão sem qualquer relação com os fatos delituosos em
apuração na Ação Penal Militar nº 7000064-91.2021.7.12.0012.
Ora, os nomes e sobrenomes em questão são bastante comuns no
Brasil. Isso, ao facilitar a existência de homônimos, acaba por tornar muito provável
a ocorrência de equívocos quanto à correta identificação do agente, tanto mais
quando se constata a existência de divergências de dados entre os parâmetros
observados, como é o caso dos autos.
7000206-96.2023.7.00.0000
40001352813 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/08/2023, 16:37
:: 40001352813 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b63e08f778b8b6ea...
6/8
Não se ignora a importância de se processar e julgar os agentes que
supostamente praticaram o delito de ingresso clandestino descrito na referida Ação
Penal Militar. Ocorre que a justiça não pode ser feita a qualquer custo. Se, por falha
estatal, não houve a real identificação de um dos agentes, não compete ao Judiciário,
no afã de impingir uma condenação, simplesmente supor uma identidade, ainda que
a custo da inocência de um terceiro.
Cumpre lembrar que os Magistrados não são justiceiros, mas, antes de
tudo, agentes garantidores de princípios como o do Devido Processo Legal e da
Presunção de Inocência. Somente assim o Poder Judiciário é capaz de prolatar
decisões efetivamente justas.
No presente caso, o que se constata é que, apesar de empregados todos
os esforços investigativos necessários, não se estabeleceu qualquer certeza no
sentido de que a pessoa identificada na Denúncia – ou até mesmo uma pessoa com
dados semelhantes – seria a mesma pessoa que supostamente praticou o delito ali
descrito.
Por conseguinte, uma vez que não logrou identificar o agente de forma
inequívoca, tem-se que a Inicial Acusatória deixou de cumprir um de seus requisitos,
qual seja, a efetiva indicação de “nome, idade, profissão e residência do acusado, ou
esclarecimentos pelos quais possa ser qualificado”, condição prevista no art. 77,
alínea “b”, do CPPM.
Não se está aqui dizendo que meras inconsistências de informação
tornariam inválida uma identificação efetuada na Denúncia. Em realidade, o que se
repudia é que os dados pessoais constantes da Inicial – bem como de todo o feito –
não sejam capazes de realmente identificar quem está sendo acusado da prática de
um delito.
No presente caso, como visto, não houve efetiva identificação de
quem, junto com o civil CARLOS ALBERTO MARINHO DE SOUZA,
suspostamente, praticou o delito de ingresso clandestino descrito na Denúncia. Por
certo, esse não cumprimento das exigências contidas no art. 77 do CPPM – tanto
mais quando se trata da não identificação do Acusado – impossibilita completamente
o exercício da Ampla Defesa e do Contraditório.
Ora, não se deve banalizar a persecução criminal, sob pena de afronta
ao Princípio constitucional da Dignidade da Pessoa Humana. E, como bem destacou
o Ministro GILMAR MENDES nos autos do Habeas Corpus nº 158.319/SP (julgado
em 26 de junho de 2018), tal Princípio, em sua acepção originária, “proíbe a
utilização ou transformação do homem em objeto dos processos e ações estatais. O
Estado vincula-se ao dever de respeito e proteção do indivíduo contra exposição a
ofensas ou humilhações.”
7000206-96.2023.7.00.0000
40001352813 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/08/2023, 16:37
:: 40001352813 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b63e08f778b8b6ea...
7/8
Assim, o Estado de Direito não permite que normas e princípios sejam
flexibilizados na tentativa de se encontrar, a qualquer custo, culpados por um
suposto delito. Não se podem ignorar as normas jurídicas sob o argumento de que
“alguém tem que ser responsabilizado”. Não se pode entender por “fazer justiça” o
fato de processar alguém que sequer se sabe se realmente corresponde àquela pessoa
que havia sido presa em flagrante no momento dos fatos. Não é esse o papel do
Judiciário, a quem cabe garantir a observância das leis e da Constituição.
Sendo assim, entendo inviável o prosseguimento da Ação Penal Militar
nº 7000064-91.2021.7.12.0012.
Porém, considero que o mero sobrestamento do feito até a
localização/identificação do Paciente – tal qual requerido pelo Impetrante – não
consiste em providência muito profícua. Afinal, repito, os autos demonstram que as
diligências foram exaustivas – e frustradas – no sentido de tentar identificar o agente
que havia sido preso em flagrante no momento dos fatos.
Ademais, a ausência da efetiva identificação do Denunciado impede
que a defesa técnica seja exercida de forma plena, o que contraria todos os preceitos
constitucionais que regem o Processo Penal.
Dessa forma, diante de uma improvável identificação ou localização
do agente, não há como se permitir que o feito fique sobrestado ad aeternum.
Em realidade, o que se faz imperioso é o trancamento da Ação Penal
Militar – mesmo que o pedido da Impetrante tenha sido mais acanhado –, uma vez
que a insuficiência de identificação/qualificação do Denunciado torna inepta a
Inicial Acusatória.
Esse tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em
casos semelhantes, conforme observa-se do seguinte julgado, que adoto como razões
de decidir:
“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PECULATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ENTIDADE PARAESTATAL.
SISTEMA "S". FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CAPÍTULO I DO TÍTULO XI DO
CÓDIGO PENAL - CP. INAPLICABILIDADE. GESTOR DO SISTEMA "S".
ATIPICIDADE E INÉPCIA DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO. ORDEM DE
TRANCAMENTO CONCEDIDA. 1. O trancamento prematuro da ação penal
somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação
probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade
delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da
punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender
comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP. [...] 3. Recurso provido.
Ordem de habeas corpus concedida para trancamento das ações penais em
referência
(1034028-93.2020.4.01.3400
e
1034047-02.2020.4.01.3400),
7000206-96.2023.7.00.0000
40001352813 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/08/2023, 16:37
:: 40001352813 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b63e08f778b8b6ea...
8/8
relativamente ao citado delito, por atipicidade das condutas imputadas ao
recorrente.” (Recurso nº 163.470/DF, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Quinta Turma. Julgado em 21/6/2022. Publicado no DJe de 27/6/2022.) [Grifo
nosso.]
No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in
verbis:
“Habeas corpus. 2. Corrupção passiva e lavagem de capitais (artigo 317, caput, c/c
o artigo 71, ambos do Código Penal; e artigo 1º, caput, da Lei 9.613/1998,
respectivamente). 3. Denúncia recebida, por maioria, pelo Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Réu Deputado Estadual. 4. Pedido de
declaração de inépcia da denúncia e consequente trancamento da ação penal, por
falta de justa causa. 5. A peça acusatória não observou os requisitos que poderiam
oferecer substrato a uma persecução criminal minimamente aceitável. Precário
atendimento dos requisitos do artigo 41 do CPP. 6. Violação dos princípios
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa
humana. Precedentes. 7. Ordem concedida para trancamento da ação penal
instaurada contra o paciente.” (Habeas Corpus nº 158319, Relator Ministro
GILMAR MENDES, Segunda Turma. Julgado em 26/6/2018. Publicado no DJe de
15/10/2018) [Grifos nossos.]
Portanto, não ignorando a excepcionalidade do emprego do Habeas
Corpus com o fim de trancar a Ação Penal, entendo que, no presente caso, a não
identificação inequívoca do agente implica a nulidade do processo por inépcia da
Denúncia e o consequente trancamento da Ação Penal Militar, a fim de preservar-se
preceitos caros ao Estado Democrático de Direito.
Ante o exposto, votei no sentido de conceder a ordem de Habeas
Corpus para, de ofício, reconhecer a inépcia da Denúncia e, assim, determinar o
trancamento da Ação Penal Militar nº 7000064-91.2021.7.12.0012, em trâmite na
Auditoria da 12ª CJM, ressalvada a possibilidade de oferta de nova Denúncia, desde
que cumpridos os requisitos constantes do art. 77 do CPPM.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352813v6 e
do código CRC 58cfe43a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 29/6/2023, às 21:8:19
7000206-96.2023.7.00.0000
40001352813 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/08/2023, 16:38
:: 40001353177 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b63e08f778b8b6ea...
1/5
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000206-96.2023.7.00.0000/AM
PACIENTE: MARCELO SOUZA DA SILVA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - MANAUS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da
União, em favor do civil MARCELO SOUZA DA SILVA, que responde à Ação
Penal Militar nº 7000064-91.2021.7.12.0012, como incurso no crime de ingresso
clandestino, capitulado no art. 302 do CPM, em face de Despacho exarado pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, que rejeitou o requerimento
defensivo de sobrestamento do processo, até localização do Réu.
Segundo consta dos autos, os civis MARCELO SOUZA DA SILVA e
CARLOS ALBERTO MARINHO DE SOUZA teriam adentrado, sem autorização,
em local sujeito à administração militar, especificamente na Ala 8, em Manaus/AM,
no dia 13 de março de 2021. Como consequência, foi lavrado o Auto de Prisão em
Flagrante Delito (APF) (evento 1, AUTO1 do Processo nº 7000018-
05.2021.7.12.0012/AM).
Destaca-se que o Paciente, no momento da lavratura do APF, não
portava nenhum documento de identidade, tendo sido identificado apenas por meio
de foto e pelas seguintes informações prestadas pelo próprio flagranteado:
“MARCELO SOUZA DA SILVA, nascido em 13 de novembro de 1976, solteiro, filho
de LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA e NÍDIA FARIAS, brasileiro, natural de
Manaus, residente Rua Magalhães Barata, 83, Bairro Crespo São Lazaro, CPF e
Identidade desconhecido”. (evento 1, AUTO1, fl. 5 e evento 1 DOC PESS2 do
processo 7000018-05.2021.7.12.0012/AM).
Posteriormente, o referido APF foi submetido à apreciação do Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, que homologou a prisão em
flagrante dos civis, concedendo-lhes a liberdade provisória, condicionada ao
comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação da medida.
Após o cumprimento dos Alvarás de soltura, os agentes foram denunciados, como
incursos no art. 302 do CPM (evento 1, DENUNCIA1 do processo 7000064-
91.2021.7.12.0012/AM).
Dando sequência ao procedimento penal, ao se proceder à citação de
um dos Denunciados, MARCELO SOUZA DA SILVA, houve dificuldade em
localizá-lo, tendo sido constatada divergência nos nomes dos genitores declarados,
7000206-96.2023.7.00.0000
40001353177 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/08/2023, 16:38
:: 40001353177 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b63e08f778b8b6ea...
2/5
por ocasião do flagrante, além da existência de homônimos. Por essa razão, o
Parquet solicitou auxílio ao Centro de Apoio à Investigação do Ministério Público
Militar (CAPDSI), que informou o seguinte, a respeito dos dados requeridos:
“Consta do Pedido de Apoio à Investigação solicitação para pesquisar os dados
atualizados do réu MARCELO SOUZA DA SILVA, nascido em 13/11/1976, filho de
LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA e NIDIA FARIAS.
Ressalta-se que, em pesquisa realizada na base de dados disponíveis neste Centro:
- Não consta registro do nome NÍDIA FARIAS.
- Consta registro de MARCELO SOUZA DA SILVA (CPF 040.188.977-74) com data
de nascimento em 13/11/1976. No entanto, o nome da mãe é MARIA HELENA DA
SILVA, diferentemente do informado no Pedido, qual seja: NIDIA FARIAS.
- Consta registro de MARCELO DE SOUZA DA SILVA (CPF 600.974.772-49) com
data de nascimento em 19/11/1976, cujos pais são: LUIZ FERNANDO DA SILVA e
LIDIA FARIAS DE SOUZA.”. (evento 27, ANEXO2 do processo 7000064-
91.2021.7.12.0012/AM)
Assim, à vista das informações prestadas, considerou-se a identificação
de MARCELO DE SOUZA DA SILVA (CPF nº 600.974.772-49), em face da
proximidade dos dados de filiação e da data de nascimento, com o declarado pelo
flagranteado, por ocasião da prisão. Contudo, ainda assim, não foi possível localizar
o Paciente, não restando alternativa ao juízo senão citá-lo, por edital, em obediência
ao art. 285, § 3º, do CPPM.
Efetivada a citação editalícia, o processo seguiu seu curso, e, na fase
do art. 427 do CPPM, a DPU alegou ser inviável a realização da defesa técnica,
devido à impossibilidade de entrar em contato com o seu assistido. Com este
fundamento, requereu o sobrestamento do processo, até a localização do Réu
(processo 7000064-91.2021.7.12.0012/AM, evento 211, DESP1, evento 214, PET1,
evento 217, PET1). Analisando o requerido, o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª CJM indederiu o pedido, com os seguintes argumentos:
"Embora diligentemente a Defesa reitere o pedido de sobrestamento do feito, o
presente requerimento não encontra guarida na legislação adjetiva castrense, uma
vez que a citação por edital e a não localização do acusado não se encontram no
rol de circunstâncias que permitam a suspensão da ação penal militar.
Associada a tais circunstância, o parágrafo único do art. 35 do CPPM é categórico
ao registrar que o 'processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste
Código', o que se coaduna com os princípios da celeridade e razoável duração do
processo.
7000206-96.2023.7.00.0000
40001353177 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/08/2023, 16:38
:: 40001353177 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b63e08f778b8b6ea...
3/5
Por fim, há de ressaltar que todas as tentativas de localização do acusado foram
efetivadas por este Juízo, não podendo a Jurisdição Penal Militar ficar refém do
comparecimento do acusado para ser prestada, o que acarretaria inegável prejuízo
da índole do processo penal militar (art. 3º, 'a', CPPM)." (evento 222, DESP1 do
processo 7000064-91.2021.7.12.0012/AM).
Em consequência, inconformada com o indeferimento do seu pleito e
alegando ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, a DPU requer, por
meio da presente impetração, o sobrestamento da Ação Penal Militar nº 7000064-
91.2021.7.12.0012 na instância a quo, até que se proceda à efetiva identificação do
Paciente, de forma a tornar viável a defesa técnica (evento 1, INIC1).
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, em seu Voto-Vista,
concedia a ordem de Habeas Corpus, para, de ofício, reconhecer a inépcia da
Denúncia e, assim, determinar o trancamento da Ação Penal nº 7000064-
91.2021.7.12.0012, em trâmite na 12ª CJM, ressalvada a possibilidade de oferta de
uma nova Denúncia, desde que cumpridos os requisitos constantes do art. 77 do
CPPM.
O Tribunal Pleno, por unanimidade, decidiu conhecer do pedido e, por
maioria, denegar a ordem, por falta de amparo legal.
No caso sob análise, à luz das particularidades da situação em
concreto, entendo ser bastante plausível a possibilidade de a Ação Penal Militar ter
sido instaurada em desfavor de alguém que não deveria fazer parte da relação
processual, tendo em vista não haver certeza de que os dados constantes na citação
por edital (MARCELO SOUZA DA SILVA, brasileiro, nascido em 13/11/1976,
natural de Manaus/AM, filho de LUIZ FERNANDO DA SILVA e de LIDIA
FARIAS DE SOUZA, portador do CPF n. 600.974.772-49) sejam, realmente, do
agente preso em flagrante delito, uma vez que não foram apresentados, durante a
lavratura do APF, documentos que possibilitassem, efetivamente, a identificação
criminal do Paciente.
Nesse contexto, verifica-se que o próprio documento de cumprimento
do Mandado de Citação atesta não ter sido possível "identificar o CPF do Acusado e
demais dados", apresentando, como justificativa, "que as informações constantes
dos autos (MARCELO SOUZA DA SILVA, filho de NÍDIA FARIAS, nascido em
13/11/1976) não encontram correspondência na base de dados da Receita Federal,
existindo muitos homônimos cadastrados, porém nenhum com essa filiação ou essa
data de nascimento", tornando, assim, imprecisas as diligências feitas em juízo, para
citação do réu Marcelo. Confira-se:
"Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Mandado de Citação constante do
evento 8, tentei sem sucesso estabelecer contato a partir dos telefones informados:
o número 92 99274-5400, atribuído à irmã do acusado, está sempre inativo e ao
7000206-96.2023.7.00.0000
40001353177 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/08/2023, 16:38
:: 40001353177 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b63e08f778b8b6ea...
4/5
falar com o número 99530-3898, supostamente de uso de uma sobrinha, fui
informado pela Sra Beatriz Carvalho que o acusado lhe é desconhecido. Em
consulta ao Infoseg não consegui identificar o CPF do acusado e demais dados, vez
que as informações constantes dos autos (Marcelo Souza da Silva, filho de Nídia
Farias, nascido em 13/11/1976) não encontram correspondência na base de dados
da Receita Federal. Existem muitos homônimos cadastrados, porém nenhum com
essa filiação ou essa data de nascimento. Sendo incerto o CPF do acusado, não foi
possível consultar a base de dados Credilink. Não obstante, dirigi-me nesta data ao
endereço constante do Mandado e fui informado pelos moradores que o acusado
lhes é desconhecido. Assim, por não ter encontrado o Sr MARCELO SOUZA DA
SILVA, deixei de citá-lo." (evento 14, CERT1 do processo 7000064-
91.2021.7.12.0012).
Dessa forma, conforme se extrai das exaustivas averiguações
constantes nos autos, não existe uma pessoa chamada MARCELO SOUZA DA
SILVA, nascida em 13 de novembro de 1976, em Manaus/AM, filha de LUIZ
FERNANDO DE SOUZA SILVA e de NÍDIA FARIAS.
Consoante se observa, os dados pessoais (nome e data de nascimento)
encontrados nas diligencias realizadas, apesar de bastante semelhantes, não são, de
fato, idênticos aos informados, durante a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante,
não se podendo presumir, via de consequência, que os dados encontrados reflitam a
verdadeira qualificação da pessoa que, em tese, teria praticado o crime de ingresso
clandestino.
Neste cenário, é evidente a possibilidade de se processar e condenar
uma pessoa que não deveria constar como parte da relação processual, ou seja, um
inocente, pois MARCELO DE SOUZA DA SILVA (CPF nº 600.974.772-49) – que
não nasceu em 13 de novembro de 1976, nem é filho de LUIZ FERNANDO DE
SOUZA SILVA e de NÍDIA FARIAS, pode perfeitamente ser uma pessoa estranha
na Ação Penal Militar nº 7000064-91.2021.7.12.0012.
Observo, por fim, que o prosseguimento da Ação Penal Militar nº
7000064-91.2021.7.12.0012, sem o juízo de certeza exigível a indicar que,
efetivamente, a pessoa processada corresponde àquela que foi presa em flagrante, no
momento dos fatos, viola o princípio do devido processo legal e seus consectários,
quais sejam, o contraditório e ampla defesa, nos termos do mandamento insculpido
no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal:
Art. 5º (...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo
legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes;
7000206-96.2023.7.00.0000
40001353177 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/08/2023, 16:38
:: 40001353177 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b63e08f778b8b6ea...
5/5
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e conceder a requerida
ordem de Habeas Corpus, para anular a decisão impetrada, bem como os atos
subsequentes, e assegurar que sejam asseguradas a viabilidade da defesa técnica e
manifestação judicial adequada, quando da efetiva identificação da pessoa que foi
presa, na forma garantida pelo devido processo legal.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353177v15
e do código CRC 177d2354.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 3/8/2023, às 21:7:39
7000206-96.2023.7.00.0000
40001353177 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR